Tribunal: STF
Processo: ARE 1521236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – Comprovação da localização do imóvel em área de risco do Município de São José dos Campos – Pedido demolitório que se fundamenta na construção irregular e clandestina – Ordem de demolição corretamente decretada – Imóvel erigido em desconformidade coma legislação municipal aplicável à espécie – Ausência de alvará ou autorização para construção – Ação julgada procedente e reconvenção julgada improcedente – Sentença bem fundamentada que merece ser mantida – Art. 346 da LOM que estabeleça a promoção da regularização dos loteamentos clandestinos, no prazo de dois anos, mas isso não significa necessariamente que decorrido este período, todos os bairros em situações ilegais deverão ser regularizados, uma vez que se cuida de questão de alta complexidade, que depende de adequado estudo pela prefeitura – Também não prospera o recurso do Município, pois na peça reconvencional há pedido expresso de atendimento habitacional, não se verificando “error in procedendo” e, tampouco, violação ao art. 141 do CPC– Recursos desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I, II, III e IV; 5º, XXIII e § 1º; 6º, "caput"; 30, VIII; 170, III; 174; e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, trata-se de demanda ajuizada pelo Município de São José dos Campos buscando a demolição e desocupação de imóvel construído sem alvará, em loteamento irregular, localizado em área de risco.



    (...)



    No caso dos autos, como demonstrado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a irregularidade do imóvel é patente e os réus tinham ciência da situação, desde 09.09.2017, quando foram notificados a desocupar e providenciar a demolição do imóvel (fls. 9). Novamente, em 24/08/2017, foi constatado pelo Fiscal que a obra em questão, pertencente ao demandado, não foi paralisada e demolida, motivo pelo qual ele foi notificado sobre o descumprimento das normas municipais (arts. 197, 198, 201 e 203 da LC 267/2003), sendo lavrado o Auto de Infração e Multa (AIM nº 440176, fls. 11). Ainda, a Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de São José dos Campos classificou o imóvel como R4 - Risco muito alto - de escorregamento do solo, daí porque também determinada a desocupação e demolição.



    Mas, além disso, como se denota das notificações e vistoria realizada nos autos (fls. 9/11), a moradia objeto desta demanda foi erigida após o exercício de 2016, quando existia proibição de construção de novas moradias na área, conforme decisão prolatada na ACP nº 1008881-08.2016.8.26.0577, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃOPAULO contra a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.



    (...)



    Destaca-se que, embora o artigo 346 da Lei Orgânica do Município estabeleça a promoção da regularização dos loteamentos clandestinos, no prazo de dois anos, isso não significa necessariamente que decorrido este período, todos os bairros em situações ilegais deverão ser regularizados, uma vez que se cuida de questão de alta complexidade, que depende de adequado estudo por parte do Município. Daí porque com acerto a r. sentença considerou ser imprescindível prévia análise de estudo geotécnico da área.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente